Tribunal: TJSP
Processo: 2217053-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência quanto ao bloqueio de valores, sob a alegação de se destinarem a pagamento de despesas corporativas de funcionários, efetivadas por meio de cartão pré-pago. Crédito que pertence à empresa, embora disponibilizado aos empregados. Pessoa jurídica não beneficiada pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Inexistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência quanto ao bloqueio de valores, sob a alegação de se destinarem a pagamento de despesas corporativas de funcionários, efetivadas por meio de cartão pré-pago. Crédito que pertence à empresa, embora disponibilizado aos empregados. Pessoa jurídica não beneficiada pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Inexistência de caráter alimentar do valor constrito, que apenas adquire essa natureza após ingressar na esfera patrimonial do empregado. Prioridade da penhora de dinheiro. Decisão mantida. Recurso desprovido.